Tribunal: STF
Processo: MS 40289
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado em desfavor do Conselho Nacional de Justiça por meio do qual o impetrante "requer a concessão de liminar para obrigar o CNJ a revisar seu sistema informatizado suprimindo imediatamente o bloqueio de acesso que foi imposto ao requerente com evidente violação de suas prerrogativas profissional, a fim de que ele possa consultar os processos que ajuizou e tenha o direito de protocolar novas representações contra juízes quando entender necessário. Requer, outrossim, seja o presente writ of mandamus JULGADO PROCEDENTE, compelindo-se o impetrado a outorgar ao requerente pleno acesso ao seu sistema informatizado na forma dos arts. 1°, 2° e 7° do Estatuto da OAB sob pena de multa a ser fixada".



    2. O impetrante alega ser advogado regulamente inscrito na OAB/SP. Descreve as prerrogativas da advocacia. Assevera ter sido punido pelo CNJ, pois foi bloqueado seu acesso aos sistemas processuais desse Conselho.



    3. Após a distribuição, o impetrante peticiona nos autos mencionando ter sido "informado pelo CNJ que o acesso dele ao sistema daquele órgão foi restaurado (doc. anexo). Sem que qualquer modificação fosse necessária no computador do impetrante, ele realmente conseguiu acessar os processos que ajuizou perante aquele órgão". Pede, então, o regular prosseguimento do feito (e-doc. 13).



    4. Vieram-me os autos conclusos para exame.



Análise



    5. Ao presente mandado de segurança deve ser negado seguimento, porquanto ocorreu a perda de objeto. Com efeito, como referido pelo próprio impetrante em sua manifestação acostada ao e-doc. 13, o suposto ato ilegal deixou de subsistir, porquanto o CNJ lhe franqueou acessos aos seus sistemas processuais, permitindo, assim, que ele exerça suas prerrogativas na condição de advogado regularmente inscrito na OAB.



    6. Os seguintes precedentes corroboram esse entendimento:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - PERDA DE OBJETO - DEVOLUÇÃO DE PROCESSO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. Uma vez alcançado o objeto do mandado de segurança - a devolução dos processos pelo Ministério Público -, tem-se o prejuízo da impetração. As providências junto a Conselhos - Nacional de Justiça e Nacional do Ministério Público - devem ser adotadas por aquele que se diga prejudicado.”



    (MS nº 27.923-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 15/10/2010; grifos acrescidos).



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO. PORTARIAS NºS 77/2000 E 93/2000, DE MINISTRO DE ESTADO. PERDA DE OBJETO. Fica prejudicado, por perda de objeto, o mandado de segurança ajuizado contra portaria ministerial que, conquanto determinasse a suspensão do pagamento de créditos trabalhistas oriundos de decisões judiciais transitadas em julgado, teve seus efeitos suspensos por ato superveniente da mesma natureza e da mesma autoridade, esvaziando de eficácia os atos praticados com base no ato impugnado. Recurso a que se nega provimento.”



    (RMS nº 23.910/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j. 05/06/2001, p. 29/06/2001; grifos acrescidos).



Dispositivo



    7. Ante o exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao presente mandado de segurança.



    Publique-se.



    Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator